Tribunal: TJES
Processo: 5007730-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007730-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: REI DAS LAJES COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recebo o recurso, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PEDIDO DE RECISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR VIVO S.A EM FACE DA SENTENÇA (ID.3150502) QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
"Julgo a demanda parcialmente procedente para o fim de condenar a parte requerida a declarar rescindido o contrato sem a incidência de qualquer tipo de multa por quebra de fidelidade e cancelando o contrato em nome da empresa autora referente à linha de n.º 27 99972-0501"
.

RECURSO DA REQUERIDA
. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE MANTENHA A EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE E CONSEQUENTEMENTE A MULTA POR RECISÃO ANTECIPADA.
MÉRITO.
ANALISANDO OS ARGUMENTOS RECURSAIS E AS PROVAS DOS AUTOS, VEJO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, DEVENDO SER MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO. RESTA INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A RECORRIDA EFETUOU A CONTRATAÇÃO EM 28/04/2016 (ESPELHO DE CONSULTA JUNTO À DEFESA E NÃO IMPUGNADO - ID. 3150494), TENDO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO, COM RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS POSTERIORES. RESTA AINDA INCONTROVERSO QUE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA OCORREU EM 2021, OU SEJA, APÓS O PRAZO DE FIDELIDADE DE 24 MESES. CONTUDO, A RECORRENTE SUSTENTA QUE A RENOVAÇÃO OCORREU DE FORMA AUTOMÁTICA EM 25/06/2020, SENDO DEVIDA A APLICAÇÃO DA MULTA. SEM RAZÃO A RECORRENTE, VISTO QUE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO NÃO IMPLICA EM RENOVAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO, MORMENTE QUANDO A OPERADORA RECORRENTE NÃO COMPROVA QUE TENHA CIENTIFICADO O CLIENTE ACERCA DA RENOVAÇÃO E DE NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO A FIM DE OBTER SUA CONCORDÂNCIA EXPRESSA. NESTE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E OU COMUNICAÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL. PEDIDO DE PORTABILIDADE APÓS O PRAZO INICIAL DE FIDELIZAÇÃO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – CONTRATO DE TELEFONIA. 2 – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO CONTRATUAL E DA NOVA FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE.A INCIDÊNCIA DE NOVO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO 632 DA ANATEL QUE ESTIPULA O PRAZO NEGOCIÁVEL DE FIDELIZAÇÃO QUANDO FIRMADO COM CONSUMIDOR CORPORATIVO E QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO § 1º DO ART. 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3 – COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO E INEXISTENTE NOTIFICAÇÃO INFORMANDO DE NOVO PRAZO, É RECONHECIDA COMO INDEVIDA. 4 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª TURMA RECURSAL - 0005882-24.2021.8.16.0021 - CASCAVEL - REL.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 29.04.2022)

SOB ESSA MOTIVAÇÃO, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO MERECE EMENDAS OU REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADOS QUE ARBITRO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)